Tribunal: TJDFT
Processo: 0706625-94.2024.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706625-94.2024.8.07.0002 APELANTE: GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA APELADO: NATALINA DA PUREZA BARROS PEREIRA DECISÃO Trata-se de petição (ID 77352202) em que as partes GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA (apelante) e NATALINA DA PUREZA BARROS (apelada) comunicam a celebração de acordo extrajudicial firmado em 14/10/2025, anterior ao julgamento do recurso. O item 2 do acordo dispõe que “as partes acordaram pelo encerramento definitivo da lide, com quitação recíproca de todas as obrigações e pretensões relacionadas ao objeto da ação”. Constam, ainda, os seguintes pedidos: “[...] b) homologação da transação (arts. 487, III, “b”, e 515, II, do CPC); c) julgamento de extinção da apelação com resolução do mérito, por transação; d) que cada parte arque com suas próprias custas e honorários. [...]” Verifica-se que o termo está assinado por advogados com poderes para transigir (art. 105 do CPC). Assim, compete ao Relator homologar a autocomposição (art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT). Não há impedimento para que o acordo seja celebrado na instância recursal, desde que validamente firmado pelas partes. A homologação é necessária para que o ajuste produza efeitos processuais, extinguindo a relação jurídico-processual e pondo fim à demanda e ao recurso. Dessa forma, homologo o acordo firmado e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Ressalte-se que o acordo foi celebrado após a interposição da apelação, o que caracteriza perda superveniente do interesse recursal, pois a intenção de transigir é incompatível com a manutenção do recurso (art. 17 do CPC). Conforme precedente (Acórdão no 1269735, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 29/7/2020), a celebração de acordo posterior ao recurso torna-o prejudicado, diante da ausência de interesse processual. Cabe ao relator, portanto, exercer o juízo de admissibilidade e indeferir o processamento quando faltar pressuposto essencial. No caso, o acordo extrajudicial superveniente implica a desistência expressa do recurso (item “c” do ajuste), abrangendo todo o objeto da demanda. Assim, embora tempestivo e formalmente regular, o recurso perdeu utilidade e necessidade após a celebração do negócio jurídico. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Brasília, 14 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator